Tribunal: TJPA
Processo: 0801216-16.2021.8.14.0501
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801216-16.2021.8.14.0501

EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CORREA, DAYVID SOUZA CUNHA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0801216-16.2021.8.14.0501

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTES: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS CORREA E DAYVID SOUZA CUNHA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

EMBARGADO:

ACÓRDÃO DE ID-17365946

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração não podem servir como meio para que as partes insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório.
In casu
, os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois, dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam, decidiram escorreitamente proceder à abordagem dos réus. Com base na experiência e treinamento inerente à função policial, verificou-se, naquele momento, suspeitas fundadas de que os indivíduos estavam possivelmente praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita, o que justificou a abordagem. É justa a busca pessoal diante do caso concreto em exame. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

Acórd
ão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos embargos e rejeitá-los inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801216-16.2021.8.14.0501

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTES: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS CORREA E DAYVID SOUZA CUNHA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRRE MARTINS BASTOS)

EMBARGADO:

ACÓRDÃO DE ID-17365946

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS CORREA e DAYVID SOUZA CUNHA, em face do v. Acórdão de id-17365946 que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

Aduzem os embargantes que a versão acusatória teria se baseado em provas ilícitas, derivadas de vício na prisão em flagrante, vez que suas buscas pessoais foram procedidas por abordagem policial sem fundada suspeita. Ao final, pugnaram pelo reconhecimento de seu efeito prequestionatório.

Contrarrazões aos embargos apresentadas pelo Ministério Público pelo seu não acolhimento.

Parecer ministerial pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos opostos.

Constato que os Embargantes buscam a reversão do julgado em seu favor. Ressalto que o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas no recurso de apelação, o qual se
voltava unicamente para a reforma na dosimetria da pena, requerendo a aplicação da pena base no mínimo legal e a incidência da minorante prevista no § 4º, do art. 33 da lei 11.343/2006.

O v. Acórdão ora embargado ressaltou a inexistência de
conduta ilegal na fase inquisitorial e judicial passível de nulidade, mencionando que os
depoimentos das testemunhas colhidas na fase judicial, ids-11154366 e 11154409, em conjunto com os demais elementos de provas debruçados nos autos, comprovaram a autoria delitiva, bem como que os depoimentos dos policiais têm validade suficiente para fundamentar a sentença condenatória.

Sem mais delongas e por amor ao debate, a fim de restar clara a ausência de nulidade na conduta policial, ressalto que
a abordagem dos réus ocorreu em uma barraca armada na praia do Areião, distrito de Mosqueiro, conforme relatado pelos policiais que realizaram o flagrante, id-11154278, sendo na ocasião apreendidos 11 porções de erva seca prensada, pesando aproximadamente 9,7 gramas de substância vulgarmente conhecida como ‘maconha; 03 blocos de papel de seda; 01 balança de precisão e quantia em dinheiro no valor de R$ 24,00.

Os policiais que realizaram o flagrante, id-11154278, foram unânimes em afirmar que: “estavam
em ronda ostensiva quando avistaram quatro indivíduos em atitude suspeita, dois deles contumazes na prática de crimes nas redondezas da praça matriz, bem como na comercialização de entorpecentes
”.

Verifica-se que a fundada suspeita foi descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que os
indivíduos estavam na posse de drogas, evidenciando-se a urgência para a diligência.

“(...) 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.”

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10)

Desta forma, os policiais que efetuaram a prisão dos ora embargantes cuidaram de esclarecer, ao menos num juízo de cognição sumária, a razão da abordagem, inexistindo elementos que indiquem que possam eles ter agido em desconformidade com a legislação aplicável. Ademais, apesar da alegação de ilegalidade da intervenção policial, certo é que a prova pré-constituída depõe em sentido contrário, ou seja, de que os militares agiram em conformidade com a lei, o que obsta o pronto reconhecimento de qualquer nulidade.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“[...] 2. A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. (...).” (REsp n. 1.576.623/RS, Rel.: Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 14/10/2019)

“1. De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, ‘a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’. 1.1. Na hipótese, os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois, dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam, decidiram escorreitamente proceder à abordagem do réu. Com base na experiência e treinamento inerente a função policial, verificou-se, naquele momento, suspeitas fundadas de que o indivíduo estava possivelmente praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita, o que justificou a abordagem. Sob tal contexto, é justa a busca pessoal diante do caso concreto em exame.”

(TJDFT -
Acórdão 1775148
, 07223425120218070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 28/10/2023.
)

Diante de tais considerações, não há que se falar em vício na prisão em flagrante.
Sendo assim, os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 31/07/2024